Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707537-79.2024.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARINEIDE GOMES DE OLIVEIRA, CLAUDIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, EDIMAR JOAQUIM DE OLIVEIRA, EDIVAN GOMES DE OLIVEIRA, SIDINEI GOMES DE OLIVEIRA, ELIENE ROSA DE OLIVEIRA, KAMILA DE SOUZA E SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o interesse processual no processamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista a manifestação de ID 69597281. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007